Tribunal: TJSP
Processo: 2278303-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Reparação de muro divisório e construção de muro de arrimo. Pedido de denunciação da lide à anterior proprietária. Indeferimento. Ausente previsão de regresso por força de lei ou de contrato, eventual direito do requerido em face de terceiro deve ser discutido por via autônoma, nos termos do art. 125, II e §1o,

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Reparação de muro divisório e construção de muro de arrimo. Pedido de denunciação da lide à anterior proprietária. Indeferimento. Ausente previsão de regresso por força de lei ou de contrato, eventual direito do requerido em face de terceiro deve ser discutido por via autônoma, nos termos do art. 125, II e §1o, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278303-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ADEMAR
DIAS EGGERT, é agravado NILTON STEFFEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278303-49.2019.8.26.0000 -Voto no 33692
2
Comarca: SOROCABA – 3a VARA CÍVEL
Agravante: ADEMAR DIAS EGGERT
Agravado: NILTON STEFFEN
MM. Juiz Prolator: Mário Gaiara Neto
VOTO No 33.692
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Reparação de muro
divisório e construção de muro de arrimo. Pedido de
denunciação
da
lide
à
anterior
proprietária.
Indeferimento. Ausente previsão de regresso por força
de lei ou de contrato, eventual direito do requerido em
face de terceiro deve ser discutido por via autônoma,
nos termos do art. 125, II e §1o, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
saneadora que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, indeferiu pedido
de denunciação da lide (fl. 262 dos autos na origem1).
Alega o agravante que é necessário o deferimento do pleito,
a fim de incluir a anterior proprietária do imóvel, responsável pela construção do
muro cujo desabamento fundamenta a ação. Afirma que, caso vencido na
demanda, será titular de direito de regresso, o que justifica a medida pleiteada.
Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta, com preliminar de não conhecimento por ausência
de peças obrigatórias ou indispensáveis (fls. 23/26).
É o relatório.
A preliminar suscitada não merece prosperar, na medida em
1 Processo no 1038255-23.2018.8.26.0602

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278303-49.2019.8.26.0000 -Voto no 33692
3
que, tratando-se de autos digitais perante a origem, é dispensada a apresentação
das peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC.
No mérito, cuidam os autos de ação por meio da qual o
agravado pretende a condenação do requerido, proprietário do lote lindeiro e ora
agravante, a arcar com 70% do custo de reparação do muro divisório entre os
respectivos imóveis, bem como a construir muro de arrimo, e ao pagamento de
indenização por danos morais, estimada em R$1.000,00. Citado, o requerido
apresentou contestação, na qual deduzido pedido de denunciação da lide à
anterior proprietária de seu imóvel, cujo indeferimento, por ocasião da decisão
saneadora, deu ensejo à interposição do presente recurso.
Contudo, dispõe o art. 125, II, do CPC, que “É admissível a
denunciação da lide, promovida por qualquer das partes (...)àquele que estiver
obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de
quem for vencido no processo.” Vale dizer, não é o direito de regresso, por si só,
que autoriza a denunciação da lide, mas aquele expressamente previsto em lei
ou contrato.
E, no caso vertente, não havendo disposição legal nem
contratual acerca do suposto direito de regresso que o agravante pudesse vir a
sustentar em face da anterior proprietária de seu imóvel, era mesmo de ser
indeferido o pedido de denunciação.
Nada obsta que o recorrente busque, em via judicial
autônoma, apuração acerca da existência do direito alegado, com fundamento no
disposto no art. 125, §1o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator